Tribunal: TJMT
Processo: 1008703-12.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008703-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), MISTER HOUSE PIZZA DELIVERY LTDA - CNPJ: 53.136.878/0001-15 (AGRAVANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), DIOGO SIQUEIRA GROSSI - CPF: 707.355.731-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e bancário. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. exceção de pré-executividade. limites cognitivos. necessidade de dilação probatória. alegação de abusividade de juros, seguro prestamista e excesso de execução. inadequação da via eleita. manutenção da decisão. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fundada em cédula de crédito bancário, mantendo o prosseguimento do feito e determinando medidas constritivas. Os agravantes alegam nulidades contratuais, abusividade de encargos e excesso de execução, com base em parecer técnico particular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as alegações de abusividade de juros, cobrança de seguro prestamista e distorções no cálculo do débito podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade; (ii) se há prova pré-constituída suficiente a afastar a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e cognição restrita, admitida apenas para matérias de ordem pública ou demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. As alegações de abusividade contratual, inclusive quanto à taxa de juros e à cobrança de seguro prestamista, demandam análise técnica aprofundada e eventual produção de prova pericial, incompatíveis com a via estreita eleita.

5. O parecer técnico unilateral, impugnado pela parte contrária, não ostenta força probatória suficiente para afastar, de imediato, a presunção de liquidez e exigibilidade do título executivo.

6. Eventual excesso de execução não compromete a liquidez formal da cédula de crédito bancário, devendo ser arguido em embargos à execução, com garantia do juízo, instrumento que assegura contraditório pleno e dilação probatória adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade não se presta à análise de alegações de abusividade contratual que demandem dilação probatória. 2. O excesso de execução não afasta a liquidez do título executivo, devendo ser arguido em embargos à execução, mediante garantia do juízo.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 854 e 917, III; Lei nº 10.931/2004; CDC, arts. 39, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 2029018/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14/11/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2229134/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22/04/2024; Tema Repetitivo 972/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MISTER HOUSE PIZZA DELIVERY LTDA e DIOGO SIQUEIRA GROSSI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade por eles apresentada, mantendo o curso regular da ação de execução de título extrajudicial nº 1008737-07.2025.8.11.0037, ajuizada contra os agravantes por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, fundada na Cédula de Crédito Bancário n.º 0015013257, no valor original de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A decisão agravada, após rejeitar a exceção de pré-executividade, autorizou a indisponibilidade dos ativos financeiros em nome dos executados, na forma do art. 854, do Código de Processo Civil, limitada ao valor indicado na petição inicial executiva, equivalente a R$ 86.367,73 (oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), determinando a intimação dos executados para manifestação no prazo de cinco dias e deferiu, subsidiariamente, a restrição veicular por meio do Sistema RENAJUD (cf. Id. nº 350066395).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão recorrida incorreu em grave equívoco ao rejeitar a exceção de pré-executividade, instrumento processual que, segundo dizem, era plenamente cabível diante da robusta documentação técnica juntada aos autos, especialmente o Parecer Técnico Contábil elaborado por profissional habilitada, o qual evidenciaria, de forma objetiva e fundamentada, a existência de múltiplas ilegalidades contratuais capazes de comprometer a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo.

Afirmam que a Cédula de Crédito Bancário nº 0015013257, que embasa a execução, estipulou taxa de juros remuneratórios de 2,50% ao mês, ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações equivalentes, no período de agosto de 2024, era de apenas 1,58% ao mês, o que configuraria sobretaxa de 158,23% acima do parâmetro oficial, revelando onerosidade excessiva, vantagem manifestamente exagerada e violação direta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, bem como aos arts. 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Informam que houve a cobrança compulsória de seguro prestamista no valor de R$ 5.539,42 (cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), descontado automaticamente no ato da liberação do crédito, sem que houvesse qualquer comprovação de que a contratação teria sido facultativa ou precedida de informação clara e adequada ao consumidor, configurando, assim, prática de venda casada expressamente vedada pelo Tema Repetitivo nº 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduzem que o valor efetivamente disponibilizado ao tomador foi de apenas R$ 72.772,36 (setenta e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), substancialmente inferior ao valor nominal do contrato de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em razão dos descontos de IOF (R$ 1.448,22), tarifa de abertura de crédito (R$ 240,00) e seguro prestamista (R$ 5.539,42), sendo que, não obstante, todos os encargos contratuais teriam sido calculados sobre o valor integral da operação e não sobre o capital efetivamente entregue, o que distorceria artificialmente o saldo devedor e elevaria indevidamente o custo real da contratação.

Alegam, ainda, que o valor final projetado do contrato alcança R$ 155.296,30 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta centavos), enquanto o montante líquido disponibilizado foi de apenas R$ 72.772,36 (setenta e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), circunstância que revelaria quadro inequívoco de onerosidade excessiva e ruptura da equivalência econômica entre as prestações contratuais, comprometendo a função social do contrato e a legitimidade jurídica do título.

Insistem em que a decisão recorrida desconsiderou prova técnica idônea e suficiente ao afirmar a necessidade de dilação probatória, pois a controvérsia não depende de produção de prova futura ou de perícia judicial, bastando a análise dos documentos já constantes dos autos e do parecer técnico acostado, os quais demonstrariam, de forma clara e objetiva, irregularidades capazes de comprometer a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo.

Pedem, sob esses fundamentos, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a nulidade parcial do título executivo, com o consequente reconhecimento do excesso de execução e a determinação de revisão do débito.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 352114863).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, mantendo o curso regular da ação de execução de título extrajudicial nº 1008737-07.2025.8.11.0037, fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 0015013257, no valor original de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade com fundamento em dois pilares. Primeiro, em razão da ausência de prova pré-constituída inequívoca, exigida pela Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça como pressuposto de admissibilidade da via eleita; e, depois, em razão da distinção entre a liquidez formal do título e o eventual excesso de execução, matéria que o sistema processual reserva aos embargos à execução, mediante garantia do juízo.

A exceção de pré-executividade constitui construção jurisprudencial e doutrinária de natureza excepcional, admitida como instrumento de defesa atípico, veiculado por simples petição, sem necessidade de garantia do juízo.

Por essa razão, sua cognição é deliberadamente restrita, somente se presta ao exame de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, como pressupostos processuais, condições da ação e nulidades absolutas do título, ou de vícios flagrantes demonstráveis por prova documental pré-constituída e incontroversa, que dispensem qualquer dilação probatória posterior.

Esse entendimento consolidou-se no enunciado da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, entendimento que a jurisprudência estendeu à execução de título extrajudicial em geral.

No caso, as matérias suscitadas pelos agravantes - abusividade da taxa de juros remuneratórios, compulsoriedade do seguro prestamista, distorção na base de cálculo e excesso de execução - não configuram vícios cognoscíveis de plano, sem necessidade de instrução. Ao contrário, todas elas demandam análise comparativa e técnica que extrapola os limites cognitivos estreitos da via eleita.

A alegação de abusividade dos juros remuneratórios, embora apoiada em dados do Banco Central do Brasil, os quais, é certo, são de acesso público e verificáveis documentalmente, não se resolve pela simples leitura do contrato. É necessário, para sua aferição, confrontar a taxa pactuada com as séries temporais oficiais do BACEN para a modalidade específica de crédito contratada, no período exato de referência, e ainda aferir se a discrepância apurada supera o patamar de desvio reputado como abusivo, critério que, por si só, não é de aplicação uniforme e tem suscitado debate nos precedentes da Corte Superior.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O incidente de exceção de pré-executividade somente é cabível para arguição de vícios que possam ser analisados de ofício e desde que desnecessária a dilação probatória.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte recorrente, quanto ao cabimento de exceção de pre-executividade e à inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - Quarta Turma – relator Min. Antonio Carlos Ferreira, AgInt no AREsp: 2029018 GO 2021/0370819-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, Data de Publicação: DJe 21/11/2022).

EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO TÍTULO EXECUTIVO NULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - Quarta Turma - relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2229134 RJ 2022/0325967-2, Data de Julgamento: 22/04/2024, Data de Publicação: DJe 13/05/2024).

Ademais, o parecer técnico particular acostado aos autos foi expressamente impugnado pela instituição financeira exequente, razão pela qual não ostenta, neste momento, o grau de inequívoca certeza exigido pela Súmula n.º 393 do STJ. Trata-se de documento unilateral, elaborado por perita contratada pela parte, que não se equipara à prova pericial judicial, cuja produção pressupõe o pleno contraditório, a nomeação por autoridade imparcial e a possibilidade de formulação de quesitos e de impugnação pelas partes.

Quanto a verificação de vício de consentimento na contratação do seguro prestamista, embora o Tema Repetitivo nº 972 do Superior Tribunal de Justiça proíba a imposição compulsória do seguro como condição para concessão de crédito, a aplicação desse precedente ao caso concreto exige a demonstração de que, efetivamente, não houve liberdade de escolha por parte do contratante, fato que não emerge de forma inconteste dos documentos acostados.

A própria Cláusula Vigésima Quarta do contrato impugnado, constante do Id. nº 350070351 – pág. 16,

refere-se à opção do emitente pela contratação do seguro, o que impede o reconhecimento prima facie da compulsoriedade, sendo necessária análise fática aprofundada acerca das circunstâncias em que se deu a contratação, das informações prestadas pela instituição financeira e da eventual liberdade de recusa pelo consumidor, matéria que, por sua natureza, reclama instrução probatória compatível com a via dos embargos à execução.

Importa, neste ponto, reiterar a precisa distinção traçada pela decisão agravada entre a liquidez do título executivo e o eventual excesso de execução; vejamos:

A Cédula de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/04) é título executivo extrajudicial por excelência. Eventual excesso no valor executado não retira a liquidez do título, devendo tal matéria ser deduzida em sede de Embargos à Execução, mediante garantia do juízo, onde se assegura o contraditório pleno e a produção de prova pericial contábil, se necessária.

Dessa forma, inexistindo vício de ordem pública cognoscível de ofício e pendendo a controvérsia sobre elementos que exigem instrução probatória, a via eleita revela-se inadequada para o fim colimado.

Portanto, a circunstância de o valor executado ser potencialmente superior ao que seria devido após recálculo com exclusão de encargos alegadamente abusivos não tem o condão de retirar a liquidez formal do título. Trata-se, precisamente, de hipótese de excesso de execução, prevista no art. 917, inciso III, do Código de Processo Civil como matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, instrumento dotado de cognição plena, contraditório amplo e possibilidade de produção de prova pericial contábil, que se revela, à evidência, a via processual adequada para a pretensão dos agravantes.

A tentativa de transmutar matéria de excesso de execução em vício de iliquidez do título, para fins de viabilizar a via mais célere e sem garantia do juízo, não encontra amparo no ordenamento processual vigente.

O equilíbrio do sistema processual exige que a tutela suspensiva seja reservada a situações em que haja inequívoca probabilidade de provimento do recurso e risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, à luz dos elementos disponíveis até o presente momento, não restaram demonstrados.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026